Tribunal: TJES
Processo: 5023390-38.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIGAÇÃO DEFINITIVA EM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. ASTREINTES. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recursos de apelação interposto pelas partes contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada por DE CASTRO ENGENHARIA EIRELI – ME em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., que objetivava a ligação definitiva de energia elétrica no empreendimento “Residencial Chiabai Martins”. A sentença de 1º grau acolheu o pedido, ratificou a tutela de urgência anteriormente deferida e condenou a concessionária ao pagamento de astreintes e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação. Ambas as partes interpuseram apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve perda superveniente do objeto em razão do cumprimento da obrigação de fazer durante o trâmite da ação; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço por parte da concessionária, ensejando a incidência das astreintes; (iii) determinar se os honorários sucumbenciais foram fixados de forma adequada à luz dos parâmetros legais, sendo possível sua majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento da obrigação de fazer durante o processo não acarreta a perda superveniente do objeto, nem retira o interesse processual da parte autora, pois subsiste a necessidade de análise quanto à responsabilidade pelo atraso e à imposição das astreintes.

A falha na prestação do serviço restou demonstrada por condutas omissivas e atrasos injustificados na tramitação interna da concessionária, conforme reconhecido em decisão liminar e confirmado em julgamento de mérito e em acórdão anterior no Agravo de Instrumento nº 5010250-42.2022.8.08.0000.

A fixação das astreintes em R$ 500,00, posteriormente majoradas para R$ 2.000,00 por dia, não se revela desproporcional diante do porte do empreendimento e dos prejuízos que o descumprimento da ordem judicial poderia acarretar, estando em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Os honorários sucumbenciais fixados inicialmente com base no valor da causa, de R$ 1.000,00, não refletem adequadamente o trabalho desenvolvido. Aplica-se o art. 85, § 8º, do CPC, com base na tese firmada pelo STJ no Tema 1.076, permitindo-se a fixação por equidade em razão do valor irrisório da causa.

Considerando os critérios legais, a natureza da causa e o grau de atuação processual, é adequada a fixação dos honorários em R$ 2.000,00, com majoração adicional em razão do desprovimento do recurso da concessionária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da concessionária desprovido. Recurso da consumidora provido.

Tese de julgamento
:

O cumprimento da obrigação de fazer no curso do processo não enseja a perda superveniente do objeto nem extingue o interesse de agir, persistindo a necessidade de análise quanto à responsabilidade pelo atraso e à incidência das astreintes.

A concessionária de energia responde objetivamente por falha na prestação do serviço de ligação elétrica, quando não demonstrada adequação técnica tempestiva nem diligência no atendimento.

A fixação de astreintes deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo válida sua majoração diante do descumprimento reiterado de ordem judicial.

É cabível a fixação equitativa dos honorários sucumbenciais quando o valor da causa for irrisório e o proveito econômico não puder ser mensurado de forma precisa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º, 8º-A e 11; art. 485, VI; CDC, art. 14, §3º, II; CC, art. 413; REN ANEEL nº 1.000/2021, art. 88.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5010250-42.2022.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 21.10.2022; TJES, AC nº 0002746-08.2020.8.08.0011, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 21.11.2023; STJ, REsp nº 1850512/SP (Tema 1.076), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 16.03.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023390-38.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DE CASTRO ENGENHARIA EIRELI - ME e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIGAÇÃO DEFINITIVA EM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. ASTREINTES. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recursos de apelação interposto pelas partes contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer que objetivava a ligação definitiva de energia elétrica no empreendimento “Residencial Chiabai Martins”. A sentença de 1º grau acolheu o pedido, ratificou a tutela de urgência anteriormente deferida e condenou a concessionária ao pagamento de astreintes e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação. Ambas as partes interpuseram apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve perda superveniente do objeto em razão do cumprimento da obrigação de fazer durante o trâmite da ação; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço por parte da concessionária, ensejando a incidência das astreintes; (iii) determinar se os honorários sucumbenciais foram fixados de forma adequada à luz dos parâmetros legais, sendo possível sua majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento da obrigação de fazer durante o processo não acarreta a perda superveniente do objeto, nem retira o interesse processual da parte autora, pois subsiste a necessidade de análise quanto à responsabilidade pelo atraso e à imposição das astreintes.

A falha na prestação do serviço restou demonstrada por condutas omissivas e atrasos injustificados na tramitação interna da concessionária, conforme reconhecido em decisão liminar e confirmado em julgamento de mérito e em acórdão anterior no Agravo de Instrumento nº 5010250-42.2022.8.08.0000.

A fixação das astreintes em R$ 500,00, posteriormente majoradas para R$ 2.000,00 por dia, não se revela desproporcional diante do porte do empreendimento e dos prejuízos que o descumprimento da ordem judicial poderia acarretar, estando em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Os honorários sucumbenciais fixados inicialmente com base no valor da causa, de R$ 1.000,00, não refletem adequadamente o trabalho desenvolvido. Aplica-se o art. 85, § 8º, do CPC, com base na tese firmada pelo STJ no Tema 1.076, permitindo-se a fixação por equidade em razão do valor irrisório da causa.

Considerando os critérios legais, a natureza da causa e o grau de atuação processual, é adequada a fixação dos honorários em R$ 2.000,00, com majoração adicional em razão do desprovimento do recurso da concessionária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da concessionária desprovido. Recurso da consumidora provido.

Tese de julgamento
:

O cumprimento da obrigação de fazer no curso do processo não enseja a perda superveniente do objeto nem extingue o interesse de agir, persistindo a necessidade de análise quanto à responsabilidade pelo atraso e à incidência das astreintes.

A concessionária de energia responde objetivamente por falha na prestação do serviço de ligação elétrica, quando não demonstrada adequação técnica tempestiva nem diligência no atendimento.

A fixação de astreintes deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo válida sua majoração diante do descumprimento reiterado de ordem judicial.

É cabível a fixação equitativa dos honorários sucumbenciais quando o valor da causa for irrisório e o proveito econômico não puder ser mensurado de forma precisa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º, 8º-A e 11; art. 485, VI; CDC, art. 14, §3º, II; CC, art. 413; REN ANEEL nº 1.000/2021, art. 88.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5010250-42.2022.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 21.10.2022; TJES, AC nº 0002746-08.2020.8.08.0011, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 21.11.2023; STJ, REsp nº 1850512/SP (Tema 1.076), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 16.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso da concessionária e, por igual votação, dar provimento ao recurso da consumidora, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
ratam-se de recursos de Apelação Cível interpostos por DE CASTRO ENGENHARIA EIRELI – ME
e por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A contra a r. sentença proferida de ID n. 12260444, da lavra d
o
MM. Ju
i
z de Direito
da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES
, Dr. Delio José Rocha Sobrinho que, nos autos da ação
de obrigação de fazer ajuizada por
DE CASTRO ENGENHARIA EIRELI – ME
em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
,
acolheu o pedido autoral, ratificando a decisão liminar ao seu tempo deferida
e
condenou: (i) a EDP a pagar as
a
streintes devidas à parte Autora;
(
ii) a EDP ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10 % do valor da condenação.

A
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
,
interpôs recurso de apelação (
ID n.12260447
)
alegando
, em síntese:
(i)

a
perda superveniente do objeto, uma vez que a ligação definitiva de energia foi concluída em 21/10/2022, após o atendimento regular das exigências técnicas pela parte autora e dentro do prazo regulamentar de 120 dias, conforme previsto no art. 88, II, da REN 1.000/2021 da ANEEL;
(ii)
a ausência de interesse processual, haja vista o cumprimento espontâneo da obrigação, esvaziando-se o conteúdo da demanda antes do julgamento da sentença, tornando desnecessária a atuação jurisdicional;
(iii)

a
inexistência de falha na prestação do serviço, pois a demora decorreu da ausência de adequação técnica do padrão pela autora, não havendo como imputar responsabilidade exclusiva à distribuidora, o que rompe o nexo causal e afasta a aplicação da responsabilidade objetiva (art. 14, §3º, II, do CDC);
(iv)
a existência de excesso na fixação das astreintes, cujo valor diário (R$ 500,00) foi arbitrado sem limitação máxima e sem considerar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, podendo ensejar enriquecimento sem causa da parte ex adversa, em violação ao art. 537, §1º, do CPC, ao art. 413 do CC/2002, e à jurisprudência consolidada do STJ.

Diante disso,
pede
a reforma da sentença para que seja reconhecida a perda do objeto e extinta a demanda sem resolução de mérito (art. 485, VI, do CPC); alternativamente, a improcedência da ação, diante da regularidade do serviço prestado; ou, subsidiariamente, a redução das astreintes, por serem excessivas frente ao cumprimento da obrigação.

Por sua vez, em sede de razões de apelação (
ID n. 12343509
),
DE CASTRO ENGENHARIA EIRELI – ME,
argumenta
ndo
que: (i) a verba honorária deve ser arbitrada por equidade, nos termos dos §§ 8º e 8º-A do art. 85 do CPC, considerando os parâmetros fixados pela legislação e pela tabela da OAB, uma vez que se trata de hipótese excepcional em que o proveito econômico é inestimável ou irrisório
(ii
) a fixação desconsiderou a natureza da demanda — obrigação de fazer — e o valor atribuído à causa (R$ 1.000,00), que é meramente simbólico.

Em razão disso,
pede
a majoração dos honorários sucumbenciais, em conformidade com os critérios legais e a complexidade da demanda.

Em contrarrazões (ID n. 12260453), pugna o apelado

DE CASTRO ENGENHARIA EIRELI – ME
, pelo desprovimento do recurso interposto pela parte adversa, bem como a majoração dos honorários.

Em contrarrazões
(ID n. 12950476)
, pugna
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
pelo desprovimento do recurso interposto pela parte adversa.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do
s
recurso
s
interposto
s
e passo a analisar as suas razões.

1 – DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO
PELA EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

Na origem
,
o Apelado, consumidor de energia elétrica, ajuizou ação de obrigação de fazer pleiteando a condenação d
a

concessionária
na finalização do serviço de ligação definitiva de energia elétrica para o empreendimento "Ed. Residencial Chiabai Martins".
O Apelado
narr
ou
que, em maio de 2017, solicitou à EDP informações sobre a viabilidade de fornecimento de energia elétrica ao empreendimento "Residencial Chiabai Martins", recebendo resposta positiva. Com a conclusão da obra se aproximando, compareceu em fevereiro de 2022 à concessionária para formalizar o pedido de ligação definitiva, iniciando-se a análise técnica da rede elétrica. Orientada a refazer a solicitação após a conclusão da rede interna, retornou em junho de 2022, mas a requerida solicitou novo prazo de 30 dias para análise e execução do serviço.

Apesar disso, a ligação não foi realizada, motivando reclamação à ANEEL em julho de 2022, quando a EDP informou que o prazo de 120 dias começaria a contar em 06/07/2022. Embora tenha instalado um poste em agosto, a concessionária não realizou a ligação definitiva por ausência de transformador. Mesmo após reiteradas tentativas da autora, o fornecimento de energia elétrica permaneceu pendente até a propositura da ação, impedindo os adquirentes das unidades de solicitarem suas ligações individuais.

Em decisão de ID n. 12260411 o juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência pretendida para determinar
à
empresa que cumpra a obrigação de fazer, consubstanciada na finalização do serviço de ligação definitiva de energia elétrica no edifício sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais).

Após o
des
cumprimento da determinação judicial sediada em tutela de urgência, em nova decisão (ID n. 12260414)
foi
fixada o multa diária em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com limite em 30 (trinta) dias.

A
apelante alega em suas razões de ID n. 12260447, que a sentença proferida pelo juízo a quo merece reforma, uma vez que desconsiderou fatos supervenientes relevantes e impôs condenação desproporcional, especialmente no que se refere à multa cominatória (astreintes) e à caracterização de falha na prestação do serviço.

Para tanto, argumenta que, ainda durante o trâmite da ação, a obrigação de fazer — consistente na ligação definitiva da energia elétrica ao empreendimento “Residencial Chiabai Martins” — foi integralmente cumprida em 21/10/2022, dentro do prazo previsto na Resolução Normativa n. 1.000/2021 da ANEEL, iniciado a partir da entrega do projeto técnico e pagamento da participação financeira. Sustenta, assim, que houve a perda superveniente do objeto, tornando a demanda sem utilidade prática, motivo pelo qual pleiteia a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Assim, destacou que a sentença de primeiro grau não apenas ignorou a efetiva prestação do serviço dentro do prazo regulamentar, como também fixou multa diária sem limitação de valor, sem prazo fixo para cumprimento da obrigação, e sem considerar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Cinge-se o presente recurso, basicamente, a verificar: (i) se houve, de fato, perda superveniente do objeto, a justificar a extinção da demanda; (ii) se a prestação do serviço pela concessionária foi regular e tempestiva, afastando a alegada falha de serviço; e (iii) se a fixação da multa diária nos termos constantes da sentença observou os limites legais e jurisprudenciais, ou se se mostra excessiva e passível de redução.

Pois bem. Inicialmente, a alegação da apelante de que a conclusão do serviço após a liminar implica a perda do objeto da ação não se sustenta. Isto porque, o cumprimento de uma tutela antecipada não esgota o interesse de agir em relação ao mérito da demanda principal, especialmente no que tange à responsabilidade pelo atraso e à exigibilidade das astreintes.

A discussão sobre quem deu causa ao atraso e a validade da multa coercitiva são questões de mérito que devem ser confirmadas ou refutadas na sentença, e não levam à extinção do processo sem resolução de mérito.

O tema já fora enfrentada por esta Corte de Justiça, diversas ocasiões, conforme coleciona os precedentes abaixo:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. REALIZAÇÃO DA CIRURGIA. REJEITADA . PLANO DE SAÚDE. PERÍODO DE CARÊNCIA. EMERGÊNCIA. HOSPITAL DE ALTO CUSTO . LIMITAÇÃO DO REEMBOLSO A SER APURADAO DURANTE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O cumprimento da decisão liminar não acarreta a perda superveniente do interesse recursal, máxime porque a cirurgia somente ocorreu por força do pronunciamento judicial . Preliminar de perda superveniente do interesse recursal rejeitada, 2. “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação (Súmula 597/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.482 .789/RN, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 17/5/2024.). 3. Caso concreto em que, na análise perfunctória inerente a etapa preambular do processo originário, restando demonstrado que haveria passado o prazo de 24h desde a assinatura do contrato e tratando-se a situação vertente de urgência/emergência, foi abusiva a conduta do plano de saúde recorrente em negar o atendimento solicitado, ao argumento de que deveria ser observado o período de carência . 4. Tratando-se de hospital de alto custo, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "nos casos excepcionais, como inexistência de estabelecimento credenciado no local, situação de urgência ou emergência, ou mesmo impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora, é admitido o reembolso de despesas efetuadas com profissional de saúde não credenciado, limitado, no mínimo, aos preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.993 .663/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 25/8/2023.). 5. Recurso conhecido e não provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50012201220248080000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data de julgamento: 17/07/2024, 2ª Câmara Cível, Data da publicação: 18/07/2024).

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LITISPENDÊNCIA . REJEIÇÃO. PRELIMINAR. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. CUMPRIMENTO DA DECISÃO . REJEIÇÃO. INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA . RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA SEM ÔNUS AO CONSUMIDOR. ELASTECIMENTO DO PRAZO. REJEIÇÃO. MULTA (ASTREINTES) . MANUTENÇÃO. TÉCNICA DE COERÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REJEIÇÃO . 1. Não há que se falar em litispendência quando não restarem presentes a tríplice identidade, como no caso em apreço, em que as causas de pedir são diversas. Precedentes do STJ.
2 . Não há que se falar em perda superveniente de interesse recursal por suposto cumprimento da ordem judicial liminar, uma vez que a responsabilidade nas tutelas de urgência é objetiva, ou seja, caso o aprofundamento da cognição implicasse alteração de posicionamento e, assim, a revogação da decisão, restaria a possibilidade de liquidação das perdas e danos. Precedente do TJES.
3. A concessionária de energia elétrica é responsável pelas despesas necessárias ao atendimento da rede primária de fornecimento do serviço, em que se inclui a extensão da ligação a imóvel rural, sem ônus à unidade consumidora, em conformidade com o disposto na Resolução nº 414/2010, da ANEEL . Precedentes do TJES. 4. Não há que se falar em elastecimento do prazo para cumprimento quando a própria devedora afirma a satisfação da obrigação e, ainda, quando a determinação tiver sido feita há tempo mais do que suficiente para a efetivação da ordem. 5 . A multa por descumprimento de decisão judicial, em muito similar ao instituto das astreintes do sistema jurídico francês, constitui uma técnica de execução por coerção, tendo a finalidade de exercer pressão psicológica para impor o cumprimento da decisão judicial. Muito embora a fixação da multa processual (astreintes) não se submeta à preclusão, deve ser alterada ou suprimida de ofício apenas quando se revelar desproporcional ou inadequada. Precedentes do STJ. 6 . A aplicação da pena de litigância de má-fé depende, em regra, da demonstração de ocorrência de culpa grave ou dolo, de modo a ensejar conduta desleal por abuso de direito. Art. 80, CPC. Precedentes do STJ . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0002746-08.2020.8.08 .0011, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data do julgamento: 21/11/2023, 2ª Câmara Cível, Data da publicação: 19/12/2023).

Ademais, é indispensável pontuar que a esta 3ª Câmara já enfrentou pontos suscitados pela concessionaria no Agravo de Instrumento n. (5010250-42.2022.8.08.0000). A 3ª Câmara Cível analisou exaustivamente e concluiu que
“a postergação das avaliações técnicas e formalização do instrumento contratual se deu em razão de falha interna da recorrente na condução dos atendimentos iniciados a partir de 23/02/2022, que não ocorreram com a devida diligência, notadamente em função de ter sido noticiada a iminência de conclusão do empreendimento imobiliário.”
.

O acórdão reiterou que "
o atendimento inapropriado por parte da própria agravante, não se mostrando razoável submeter o agravado, novamente, à espera pela realização do serviço de conexão elétrica
".

Este acórdão também analisou a questão das astreintes. Expressamente afirma que "
não se verifica desproporcionalidade da multa em relação aos prejuízos que a agravada poderia concretamente suportar diante do descumprimento, especialmente em função do porte do empreendimento, que conta com 100 (cem) unidades autônomas
".

Dessa forma, não se identifica qualquer desproporcionalidade, considerando-se o caráter essencial do serviço de energia elétrica e os potenciais prejuízos que o apelado poderia suportar com o descumprimento da decisão judicial. A penalidade mostra-se adequada à finalidade coercitiva, observando os critérios da razoabilidade e proporcionalidade:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE REDE ELÉTRICA – FALHA DA CONCESSIONÁRIA EM DETECTAR AS NECESSIDADES DE ADEQUAÇÕES EM MOMENTO OPORTUNO – PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – ASTREINTES – DESPROPORCIONALIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. Preliminar 1. A agravada, em sede de contrarrazões, argui preliminar de não conhecimento do recurso aduzindo que após ter comunicado ao juízo primevo acerca do não cumprimento das providências determinadas na decisão que deferiu a tutela de urgência antecipada, nova decisão foi proferida, incrementando o valor fixado a título de astreintes, suplantando, assim, o pronunciamento anterior . 2. Não prospera a alegação, pois a decisão posterior apenas alterou o capítulo acessório relativo às astreintes, mantendo incólumes os demais termos, contra os quais a agravante também se insurge. Ademais, tanto a primeira decisão quanto a que determinou a elevação da multa coercitiva são agraváveis por instrumento, sendo que se a primeira decisão foi impugnada tempestivamente, com maior razão se afere a tempestividade em relação à segunda decisão. Mérito 3 . A Resolução nº 1000/2021 da ANEEL, em seu art. 88, estabelece os prazos para a conclusão de obras de conexão, estipulando, em seu parágrafo 2º, que a contagem do prazo se iniciará a partir da aprovação do orçamento de conexão, nos casos de atendimento gratuito do Grupo B, em que não exista necessidade de devolução do contrato assinado. 4. No documento anexado ao evento ID nº 17932055 dos autos originários consta a resposta fornecida pela agravante em face da reclamação efetuada pelo agravado na ANEEL, com informação de que as obras de conexão teriam um prazo de até 120 (cento e vinte) dias para conclusão . Nada obstante, denota-se dos autos originários que a requerente-agravada comprova, mediante a juntada de diversos protocolos de atendimento e de reclamação efetuada junto à ANEEL, que buscou a avaliação técnica para a efetivação da conexão desde 23/02/2022, sendo que o contrato de execução somente fora elaborado em 02/07/2022. 5. Embora quando do deferimento da liminar a agravante estivesse amparada pelo prazo regulamentar de 120 (cento e vinte) dias a partir da assinatura do contrato de execução de serviços, o fato é que a postergação das avaliações técnicas e formalização do instrumento contratual se deu em razão de falha interna da recorrente na condução dos atendimentos iniciados a partir de 23/02/2022, que não ocorreram com a devida diligência, notadamente em função de ter sido noticiada a iminência de conclusão do empreendimento imobiliário. 6 . Somente após nova análise de campo, deflagrada a partir de nova solicitação realizada pela agravada em 02/06/2022 (ID 17932054), a agravante constatou a necessidade de adequações em sua rede, gerando o instrumento contratual de prestação de serviços em 02/07/2022, com prazo de 120 (cento e vinte) dias para conclusão das obras. Logo, a postergação da execução dos serviços se deu em função de atendimento inapropriado por parte da própria agravante, não se mostrando razoável submeter o agravado, novamente, à espera pela realização do serviço de conexão elétrica, uma vez que este agiu diligentemente e com a antecedência necessária para efetivar a ligação. 7. Em relação às astreintes inicialmente fixadas pelo juízo a quo, no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais), não se verifica desproporcionalidade da multa em relação aos prejuízos que a agravada poderia concretamente suportar diante do descumprimento, especialmente em função do porte do empreendimento, que conta com 100 (cem) unidades autônomas . A elevação da multa, posteriormente, para o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), também não se afigura desproporcional ou irrazoável diante da recalcitrância da agravante-requerida em cumprir – ou, no caso, pelo menos dar início às obras – a decisão judicial anterior. 8. Por fim, o pedido de majoração do prazo para execução dos serviços não merece enfrentamento, ante a perda de objeto, por ter sido informada nos autos originários (ID 18949144) a conclusão das adequações em 21/10/2022 . 9. Recurso parcialmente conhecido e improvido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5010250-42.2022 .8.08.0000, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

Logo, não merece reparos a sentença neste ponto.

2 – DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR DE CASTRO ENGENHARIA EIRELI – ME

O apelante busca a majoração dos honorários sucumbenciais fixados na sentença, os quais entende terem sido arbitrados de forma irrisória e em desacordo com os parâmetros legais.

A sentença reconheceu o direito aos honorários advocatícios, fixando-os em 10% sobre o valor da condenação. Assim, sustenta o apelante que a base de cálculo adotada pelo juízo de origem — o irrisório valor da causa — não representa adequadamente o conteúdo econômico em discussão, tampouco reflete o grau de zelo, o tempo de tramitação da demanda e a atuação profissional exigida ao longo do feito, violando os critérios dispostos nos §§ 2º, 8º e 8º-A do art. 85 do Código de Processo Civil.

Como dito, o apelante sustenta que a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência deveria ter ocorrido por apreciação equitativa, por ser o valor da causa muito baixo (R$ 1.000,00). Nesse sentido, mesmo com atualização monetária do valor atribuído à causa, a verba honorária devida seria de pouco mais de R$ 100,00 (cem reais).

O artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece que os honorários serão fixados entre dez e vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Sobre o tema da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em causas de valor elevado, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n.º REsp 1850512/SP, fixou as seguintes teses (Tema 1.076):

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Assim,
a
Corte Superior conferiu caráter meramente subsidiário à apreciação equitativa prevista no §8º do art. 85 do CPC, aplicando-a tão somente quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo.

O caso dos autos se enquadra, pois, no item “ii”
do citado julgado paradigma
, atraindo, assim, a fixação de honorários sucumbenciais com base em apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8º, do CPC.

Nesse passo,
a título de quantificação destes honorários,
prescreve o art. 85, § 2º, do CPC, que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I – o grau de zelo do profissional; II – o lugar de prestação do serviço; III – a natureza e a importância da causa; IV – o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Na hipótese
, embora tenha havido o acompanhamento do cumprimento da liminar e a elaboração de petições, verifica-se que a matéria de fundo não apresenta grande complexidade, tampouco exigiu da parte demandada a formulação de teses jurídicas aprofundadas ou de elevada densidade argumentativa.

Dessa forma, à luz dos critérios estabelecidos no art. 85, §
8
º, do CPC, e das diretrizes firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.º 1.076, entendo como adequada e proporcional a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

3 – DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos recursos interpostos para
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação interposta p
or

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, mantendo-se inalterada a sentença recorrida em todos os pontos atacados pe
la concessionária de energia elétr
ica.

Por outro lado,
DOU PROVIMENTO
à Apelação interposta por
DE CASTRO ENGENHARIA EIRELI – ME
, para reformar a sentença quanto à verba honorária, fixando-a, por apreciação equitativa, em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em razão do desprovimento recursal
de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, majoro os honorários advocatícios para R$ 2.
2
000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

(GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA)

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

Acompanho o voto proferido pel
o
eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso da
EDP
e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
Por outro lado,
DAR
PROVIMENTO
à Apelação interposta por
DE CASTRO ENGENHARIA EIRELI – ME
, para reformar a sentença quanto à verba honorária, fixando-a, por apreciação equitativa, em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Manifesto-me por acompanhar em sua ingralidade o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.